Tribunal: TJDFT
Processo: 0811598-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0811598-58.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIS PIRES DOS SANTOS APELADO: ALLAN KARDEC PIRES DOS SANTOS FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo apelado ALLAN KARDEC PIRES DOS SANTOS FILHO em face da decisão de ID no 77356512, que indeferiu o pleito de gratuidade de justiça vindicado pelo apelante ANDRÉ LUIS PIRES DOS SANTOS e o intimou para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso de apelação, por deserção. Em suas razões recursais, o apelado embargante sustenta, em singela síntese, que "o embargado não cumpriu as determinações estabelecidas no respeitável despacho do Honorável Desembargador Relator de ID 76768075, nem tão pouco obedeceu ao prazo para o preparo do apelo, uma vez que não colacionou a documentação exigida, tão pouco recolheu o preparo recursal, fulminado na deserção do recurso, estando precluso a oportunidade concedida para regularização do pagamento do preparo recursal, não havendo previsão legal para restituição do prazo peremptório já concedido na oportunidade do primeiro despacho.” Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração visando o decreto de deserção do recurso de apelação ofertado pelo ora embargado. Contrarrazões recursais ofertadas pugnando pelo não provimento do recurso (ID 78356850). DECIDO Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Transcrevo o teor da r. decisão embargada, “in verbis”: “Trata-se de recurso de apelação interposto por ANDRÉ LUIS PIRES DOS SANTOS em face de sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, Dra. Vivian Lins Cardoso Almeida, que, nos autos da ação de arbitramento e cobrança de honorários proposta por ALLAN KARDEC PIRES DOS SANTOS FILHO, julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 14.922,80 (quatorze mil, novecentos e vinte e dois reais e oitenta centavos), correspondente a 40 URH na data da sentença, devendo ser acrescido de correção monetária pelo IPCA desde a data da sentença e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Os juros de mora a partir de 30/08/2024 deverão observar o disposto no art. 406, §1o, do CPC (taxa SELIC descontado o IPCA). O recorrente pugna, inicialmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em face da gratuidade de justiça postulada em sede recursal, o apelante foi intimado para que colacionasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia da última declaração de Imposto de Renda bem como extrato bancário atualizado dos últimos três meses de todas as contas bancárias ativas de sua titularidade, para o fim de comprovar a hipossuficiência alegada, ou se preferisse, procedesse ao recolhimento do preparo, sob pena de inadmissão do recurso (ID 76768075). O apelante reitera o pedido de gratuidade de justiça e colaciona documentos já constantes aos autos visando a comprovação da hipossuficiência (ID 77120449). É o relato necessário. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, o apelante não efetuou o preparo e reitera os mesmos argumentos e documentos apresentados em suas razões recursais para a concessão de gratuidade de justiça. Intimada por esta Relatoria a juntar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência, o recorrente carreou aos autos documentação que, ao contrário da sua assertiva, não é apta a atestar a alegada impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do núcleo familiar, senão vejamos. Nos extratos de conta bancária de titularidade do apelante (ID 77120455), verifica-se a entrada do valor médio aproximado a R$ 8.564,51 (oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) ao final de cada mês. Por fim, o postulante não instruiu o pedido com comprovantes financeiros que possam, minimamente, comprovar o alegado. Ausentes elementos capazes de infirmar a condição de hipossuficiente declarada e ausente demonstração mínima da miserabilidade necessária, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com fundamento no art. 99, §7o, do CPC, intime-se o recorrente ANDRÉ LUIS PIRES DOS SANTOS para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após adoção das providências cabíveis, retornem os autos conclusos. P. I.” Alega o Embargante, em suma, que a referida decisão seria nula por ter "restituído" ou "duplicado" o prazo para o pagamento do preparo. Sustenta que o despacho anterior (ID 76768075), que concedeu o primeiro prazo de 05 (cinco) dias, era peremptório e não teria sido integralmente cumprido pelo Apelante, operando-se a preclusão. A despeito de toda a argumentação sobre a ocorrência de vícios no julgado, a parte recorrente não demonstrou de que forma o v. decisão embargada teria incidido no disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Com efeito, revela-se despropositada e infundada as razões recursais postas pelo apelado embargante, eis que o primeiro despacho proferido por essa Relatoria concedeu prazo para que o apelante embargado comprovasse sua hipossuficiência OU, se preferisse, efetuasse o preparo recursal. Juntada documentação visando comprovar a hipossuficiência alegada, essa Relatoria INDEFERIU a gratuidade de justiça e, só então, determinou o recolhimento do preparo recursal, como sói havia de ser. Não há que se falar em “restituição” ou “duplicação” de prazo processual para o recolhimento do preparo recursal, mas, antes disso, restou fixado o prazo legal para tal mister após o indeferimento da gratuidade de justiça. Na espécie, a decisão proferida por esta Relatoria dirimiu a questão posta “sub judice” com exatidão, fundamentando devidamente a convicção proclamada, conforme se depreende da simples leitura da decisão embargada, não havendo vício a ser sanado. Os embargos opostos pelo apelado não se enquadram em nenhuma das possibilidades admissíveis na lei processual civil, segundo a qual cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. A tese do apelado embargante, ao buscar a declaração de deserção do recurso ofertado pelo apelante embargado sem que houvesse a intimação específica para o pagamento do preparo, a tempo e modo, essa sim viola frontalmente o princípio da boa-fé processual e a legislação processual vigente. Nesse contexto, o apelante embargado ANDRÉ LUIS PIRES DOS SANTOS cumpriu integralmente a determinação e realizou o recolhimento do preparo recursal (ID 77446618) dentro do prazo estipulado pela r. decisão embargada (ID 77356512). Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Advirto a parte embargante que a interposição de novos embargos de declaração contra este acórdão, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. P. I. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator